Tribunal: TJMT
Processo: 1025355-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025355-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM JUÍZO DE CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1036710-90.2023.8.11.0041, ajuizada em face de OI MÓVEL S.A., reconheceu a competência do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos constritivos, obstando o prosseguimento da execução fiscal. O Estado defende a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, inclusive com atos constritivos, ainda que a empresa se encontre em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de processo de recuperação judicial impede o prosseguimento da execução fiscal e a prática de atos constritivos; (ii) estabelecer qual é o juízo competente para a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, que excepciona expressamente as execuções fiscais das restrições impostas pelo deferimento da recuperação.

4.

O juízo da execução fiscal detém competência para determinar atos de constrição patrimonial contra empresa em recuperação judicial, salvo se os bens forem de capital essenciais à atividade empresarial, hipótese em que deve haver juízo de controle por parte do juízo da recuperação.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do CC 181.190/AC, consolidou o entendimento de que a atuação do juízo da recuperação judicial não afasta a competência do juízo da execução fiscal, mas exige a cooperação entre os juízos para o controle de constrições que afetem bens essenciais.

6.

A substituição de constrição sobre bens essenciais deve ocorrer mediante cooperação jurisdicional, nos termos do art. 69 do CPC, cabendo ao juízo da recuperação exercer o juízo de controle, mas não impedir previamente a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal ajuizada contra a empresa recuperanda.

2.

O juízo da execução fiscal possui competência para determinar atos constritivos, devendo submeter-se ao juízo de controle exercido pelo juízo da recuperação judicial quanto aos bens essenciais à atividade empresarial.

3.

A atuação dos juízos deve observar o princípio da cooperação, conforme disposto no art. 69 do CPC.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-B, e 76; CPC/2015, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 181.190/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 07.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1036710-90.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de OI MÓVEL S.A., reconheceu a competência do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos constritivos em desfavor da executada, obstando o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a recuperação judicial da empresa agravada não impede o prosseguimento da execução fiscal, tampouco veda a prática de atos constritivos, como a penhora, desde que observadas as limitações legais, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Expõe que o crédito fiscal não se submete ao plano de recuperação judicial, e que, com o cancelamento do Tema 987 do STJ, restou assentado que a execução fiscal pode prosseguir normalmente, vedando-se apenas a alienação dos bens penhorados.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada compromete a arrecadação tributária e afronta a competência constitucional atribuída ao Juízo da Execução Fiscal.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja
reconhecida a competência do Juízo da Execução Fiscal para determinar a constrição de bens da empresa agravada, independentemente da recuperação judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que reconheceu a competência do Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos constritivos em desfavor da executada, obstando o prosseguimento da execução fiscal.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a competência do Juízo de primeiro grau para determinar a prática de atos constritivos.

Sabe-se que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa OI S/A não obsta o regular prosseguimento da execução fiscal, em virtude do que dispõem os artigos 6º, § 7º-B, e 76, ambos da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), conforme se observa:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Ademais, no que se refere à atribuição do Juízo da Recuperação Judicial para apreciar atos de constrição patrimonial envolvendo empresa em processo recuperacional, tal entendimento foi consolidado no julgamento do Conflito de Competência n.º 181.190/AC, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO A AUTORIZAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DOS BENS DA RECUPERANDA. A CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. O dissenso constante do presente incidente centra-se em saber se o Juízo em que se processa a execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do feito executivo, com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da executada -, invade ou não a competência do Juízo da recuperação judicial, segundo dispõe o § 7º-B do art. 6º da Lei de Recuperação e Falência, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020. 2. A divergência jurisprudencial então existente entre esta Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça acabou por se dissipar em razão da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e
firmou a competência do Juízo da

recuperação judicial para, no exercício de um juízo de

controle,"determinar a substituição dos atos de constrição que

recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade

empresarial até o encerramento da recuperação judicial"
. 3. Ainda que se possa reputar delimitada, nesses termos, a extensão da competência dos Juízos da execução fiscal e da recuperação judicial a respeito dos atos constritivos determinados no feito executivo fiscal, tem-se, todavia, não se encontrar bem evidenciado, até porque a lei não o explicita, o modo de como estas competências se operacionalizam na prática, de suma relevância à caracterização do conflito positivo de competência perante esta Corte de Justiça. 3.1 É justamente nesse ponto - em relação ao qual já se antevê uma tênue dispersão nas decisões monocráticas e que motivou a submissão da presente questão a este Colegiado - que se reputa necessário um direcionamento seguro por parte do Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito de competência perante esta Corte Superior não seja mais utilizado, inadvertidamente, como mero subterfúgio para se sobrestar a execução fiscal (ao arrepio da lei), antes de qualquer deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial realizada, e, principalmente, antes de uma decisão efetivamente proferida pelo Juízo da execução fiscal que se oponha à deliberação do Juízo da recuperação judicial acerca da constrição judicial. 4. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência), não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida. 4.1
A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos. O § 7ª-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação judicial prescinde de forma específica. E, em seu § 2º, inciso IV, estabelece que" os atos concertados entre os juízos cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas".
4.2 Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da execução fiscal - como um"não ato"que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional ainda nem sequer exercida. 4.3 Na hipótese de o Juízo da execução fiscal não submeter, de ofício, o ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial, deve a recuperanda instar o Juízo da execução fiscal a fazê-lo ou levar diretamente a questão ao Juízo da recuperação judicial, que deverá exercer seu juízo de controle sobre o ato constritivo, se tiver elementos para tanto, valendo-se, de igual modo, se reputar necessário, da cooperação judicial preconizada no art. 69 do CPC/2015. 5. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. 6. Conflito de competência não conhecido. (STJ, Segunda Seção, CC 181190/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2021). [destaquei]

Dessa forma, não se pode falar em incompetência do Juízo da Execução Fiscal para determinar atos de constrição sobre bens de empresa em recuperação judicial, uma vez que, nessa situação, a atribuição do Juízo da Recuperação Judicial consiste, no exercício de juízo de controle, em substituir as medidas constritivas que recaiam sobre bens de capital indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, até a conclusão do processo recuperacional, em observância ao princípio da cooperação entre os juízos, nos termos do artigo 69 do Código de Processo Civil.

Diante dessas considerações, sem mais delongas, é o caso de reforma da sentença, para reconhecer a competência do juízo da execução fiscal para determinar a constrição de bens, devendo, contudo, submeter ao juízo da recuperação judicial o controle de tais atos, conforme fundamentado alhures.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
reconhecer a competência do juízo da execução fiscal para determinar a constrição de bens, devendo, contudo, submeter ao juízo da recuperação judicial o controle de tais atos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025